Tribunal: STF
Processo: RE 371898
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE IPI ANTERIORES À LEI
   9.799/99. ENTRADA DE INSUMOS. PRODUTO FINAL ISENTO OU SUJEITO À
   ALÍQUOTA ZERO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Somente depois da entrada em vigor da Lei 9.779/99
   se tornou possível a compensação de créditos de Imposto sobre
   Produtos Industrializados (IPI) pagos na entrada de insumos,
   quando o produto final for isento do tributo ou sujeito a
   alíquota zero, conforme decidido pelo Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, em 06.5.2009, nos Recursos Extraordinários
   460.785/RS, 562.980/SC e 475.551/PR, rel. Min. Marco
   Aurélio.
2.      Embargos de declaração acolhidos com efeitos
   modificativos para dar provimento ao agravo regimental da União e
   reconsiderar a decisão agravada.
3.      Provimento ao recurso
   extraordinário da União.